Tribunal: TJES
Processo: 5000219-57.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000219-57.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERNANDES GOMES
RECORRIDO: VINICIUS OLIVEIRA SANTANA
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser reformada.

Pois bem,
O Recorrente alega que conduzia a sua motocicleta na sua mão de direção, no Bairro Barbados, BR 259, sentido João Neiva, quando fora abalroado pelo automóvel pertencente ao Réu que, trafegava pela contramão de direção e em alta velocidade, sendo, portanto, a imprudência do condutor do Corsa Hatch a causa eficiente do resultado danoso. Pleiteou assim, indenização por danos materiais em R$ 2.615,22 (dois mil, seiscentos e quinze reais e vinte e dois centavos) pelo conserto da motocicleta.

Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que o autor não foi bem-sucedido em evidenciar os fatos que lastreiam sua causa de pedir.

O autor interpôs Recurso Inominado postulando a reforma da sentença.

Analisando os autos, malgrado os judiciosos fundamentos expostos na sentença recorrida, entendo que a mesma deva ser reformada.

Com efeito,
o Boletim de Acidente de Trânsito goza de presunção
juris tantum
de verdade dos atos jurídicos em geral, ou seja, em caso de ausência de prova robusta em sentido contrário, prevalecem como verdadeiras as informações nele contidas.

E, no caso dos autos, não há provas concretas em sentido contrário, acerca do que fora apurado no local pelo agente que confeccionou o Boletim.

Verifica-se que referido boletim não fora confeccionado apenas com base nas informações dos envolvidos, tendo sido feito, também, levantamento do local de acidente e vestígios presentes no local, onde se apurou que o veículo dirigido pelo recorrido invadiu a contramão de direção e atingiu o recorrente que, mesmo tentando desviar, não logrou êxito.

Trago à colação o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ILIDIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE CULPA. AUTOR QUE TEVE SEU TRAJETO INTERROMPIDO PELO VEÍCULO CONDUZIDO PELO REQUERIDO APELANTE. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 28 E 34 DO CTB SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. O Boletim de Ocorrência, por se tratar de documento consistente em ato praticado por autoridade policial, goza de fé pública e é dotado de presunção de veracidade, a qual somente pode ser ilidida mediante prova capaz de infirmar o conteúdo do referido documento, o que não ocorreu in casu. Dispõe o art. 186 do Código Civil que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Nos termos dos arts. 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro, deve o condutor ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Acaso queira executar uma manobra, deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele. (TJMS; AC 0826866-77.2015.8.12.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 18/05/2020; Pág. 107).

Assim, é de se acolher o pedido da inicial, em relação ao dano material.

Registre-se que é desnecessária a juntada de outros orçamentos se a parte efetivou o conserto em oficina mecânica especializada. A nota fiscal apresentada é suficiente para quantificar o prejuízo material decorrente do acidente de trânsito,não havendo, portanto, necessidade de apresentação de multiplicidade de orçamentos.

Por outro lado, não verifico a alegada litigância de má-fé do recorrido a justificar a sua condenação. Não basta, para a declaração de litigância de má-fé, a vinda aos autos de versão antagônica, se não há evidências de deliberada tentativa da parte de alteração da verdade. Veja-se que o recurso aqui interposto está presumindo a veracidade de suas versões, não a tendo como absolutamente verdadeira. Por essa razão, não se pode dizer que o recorrido agiu em litigância de má-fé, ao dar versão contrária de que não invadiu o sentido contrário da pista.

Assim, estando preenchidos
os elementos necessários para aplicação do dano material, fixo-os em R$
R$ 2.615,22 (dois mil, seiscentos e quinze reais e vinte e dois centavos)
.

Diante do exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E

LHE

DOU PARCIAL PROVIMENTO
a fim de
REFORMAR A SENTENÇA,
condenando o recorrido ao pagamento de
R$ 2.615,22 (dois mil, seiscentos e quinze reais e vinte e dois centavos)
, acrescentado de juros moratórios a contar da citação e correção monetária, do desembolso. S
em custas e honorários.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.